Tribunal: TJMT
Processo: 1006183-55.2021.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006183-55.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GILSON ROCHA VALADARES JUNIOR - CPF: 001.862.291-78 (AGRAVANTE), ALDEMAR MATEUS SOARES - CPF: 959.468.611-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: GILSON ROCHA VALADARES JUNIOR

AGRAVADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

DIREITO PENAL – LEI DE EXECUÇÃO PENAL – AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – RETIFICAÇÃO DE INTERRUPÇÕES INSERIDAS INDEVIDAMENTE – POSSIBILIDADE – CERTIDÃO DE COMPARECIMENTO EM JUÍZO PRESENTE NOS AUTOS – NÃO RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE – IMPOSSIBILIDADE – PRÁTICA DE FALTA-GRAVE RECONHECIDA – REVISÃO DA DATA-BASE PARA PROGRESSÃO DE REGIME – INVIABILIDADE –
A DATA-BASE PARA O CÔMPUTO DE PROGRESSÃO DE REGIME É O DIA DA ÚLTIMA PRISÃO/INFRAÇÃO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
– EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Presente no caderno processual a certidão de comparecimento em juízo e adimplidas as outras determinações impostas ao cumprimento da reprimenda, impositiva a contabilização do lapso temporal para o cumprimento de pena.

O art. 118, I, da LEP preceitua que a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado praticar fato definido como crime doloso ou falta grave.

“A ocorrência de falta grave ou superveniência de nova condenação no curso da execução acarreta a interrupção do prazo para a obtenção de benefícios executórios, sendo que,
diante da inexistência de previsão legal, a data-base para o cômputo de eventual progressão de regime é o dia da última prisão/infração
ou, no caso de fuga, a data da recaptura, [...]”
(N.U 0008531-57.2017.8.11.0015).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL (413) 1006183-55.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: GILSON ROCHA VALADARES JUNIOR

AGRAVADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução interposto pela defesa de
Gilson Rocha Valadares Junior
com o objetivo de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT que nos autos do processo de execução penal n. 0402155-93.2020.8.07.0015, reconheceu falta grave praticada pelo agravante, regrediu o agravante ao regime fechado e alterou a data base para progressão de regime (id. 83272950).

Extrai-se dos autos que o agravante ostenta as seguintes condenações:

- 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão – Art. 157, § 2º, incisos I e II do Código Penal, praticado em 07/01/2010, condenado pela 4ª Vara Criminal de Rondonópolis/MT, processo n. 0000049-56.2010.8.11.0051, trânsito em julgado em 22/09/2010;

- 06 (seis) anos, 08 (oito) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão – Art. 157, § 2º, incisos I e II do Código Penal, praticado em 09/04/2011, condenado pela 2ª Vara Criminal de Barra do Garças/MT, processo n. 0003425-60.2011.8.11.0004, trânsito em julgado em 27/03/2017;

- 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão – Art. 33,
caput
da Lei n. 11.343/06, praticado em 23/11/2012, condenado pela Vara Criminal de Primavera do Leste/MT, processo n. 0008037-05.2012.8.11.0037, trânsito em julgado em 02/02/2015;

- 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão – Art. 157, § 2º incisos I e II do Código Penal, praticado em 15/06/2014, condenado pela Vara única de Paranatinga/MT, processo n. 0001908-89.2014.8.11.0044, trânsito em julgado em 01/03/2016;

Totalizando a pena unificada de 25 (vinte e cinco) anos, 04 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão.

Em suas razões, a defesa requer a reforma da decisão que reconheceu falta grave perpetrada pelo agravante e, por consequência, alterou a data base para progressão de regime. Pleiteia ainda a retificação/exclusão das interrupções inseridas e a elaboração de novo cálculo da pena.

Prequestiona o art. 5°,
caput
, incisos XXXVI, XL, LIV, LVII, e art. 1º, inciso III, ambos da Constituição Federal; art. 1º, 41, inciso XII, 66, incisos I e VI, 111, 112, § 6º, 118, § 2°, 127 da Lei n. 7.210/1984; e item 7.2, 7.3 e item 8.2, ambos do Pacto de São José da Costa Rica (Decreto n. 678/1992

(id.83247049).

Requer a sustentação oral por videoconferência (id.89435462).

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento do presente agravo em execução manejado pela defesa, com a manutenção da decisão por ser medida de direito e justiça. Argumenta que a data base será a da última prisão ou captura, visto que fora indevidamente colocado em liberdade e permaneceu foragido por mais de 04 (quatro) meses (não se apresentou, mesmo eletronicamente, ao juízo da VEP, onde cumpria pena), quando, então foi preso pela prática de novos delitos. Sustenta ser primordial a manutenção da imposição da falta grave nos períodos de 14/12/2018 (delito com condenação provisória) e 24/02/2021 (captura e prática de novos delitos) (id. 83247047).

Em juízo de retratação, o magistrado, Dr. João Filho de Almeida Portela, consignou que
“(...) Em análise a questão decidida, conclui-se que não deve ser modificada, pois seus fundamentos resistem às razões do recurso, de forma que MANTÉM-SE A DECISÃO inserida na sequência 82.1, em seus próprios termos (...)”
(id. 83247046)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra da e. Procuradora, Dra. Rosana Marra, opinou pelo desprovimento do agravo de execução. Consignou que
“(...) entendo que a decisão agravada está em conformidade com a atual jurisprudência e entendimento do Tribunal Superior, e, inclusive, desse E. Tribunal de Justiça Estadual, razão pela qual não merecer reforma. (...)”
(id.89280456).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: GILSON ROCHA VALADARES JUNIOR

AGRAVADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo em Execução interposto pela defesa de

Gilson Rocha Valadares Junior
,
com o objetivo de reformar a decisão que, nos autos do processo de execução penal n. 0402155-93.2020.8.07.0015, após audiência de justificação reconheceu falta grave praticada (novos crimes), alterou a data base para fins de cálculo de progressão para a da última prisão, bem como decretou a perda de 1/10 (um décimo) dos dias remidos.

Com o escopo de melhor elucidar o caso em apreço, passamos a análise do caderno processual.

O agravante foi preso em flagrante nos autos n. 0000049-56.2010.8.11.0051 em 07/01/2010 (id. 83272952 – página 14), permanecendo preso até 23/06/2010 (alvará de soltura n. 16/10 – id. 83272952 – página 63), quando passou a cumprir pena em regime semiaberto, sendo admoestado ao cumprimento da exigência de comparecer mensalmente em juízo (id. 83272952 – página 61).

Extrai-se dos autos a certidão de comparecimento referente à dezembro de 2010 (id. 83272952 – página 69), setembro e novembro de 2010 (id. 83272952 – página 70).

Em 09/04/2011 o agravante foi preso em flagrante, autos n. 0003425-60.2011.8.11.0004 (id. 83272952 – página 109), e teve a liberdade deferida em 27/10/2011 (alvará de soltura n. 152/2011 – id.83272952 – página 101), contudo, não fora posto em liberdade em razão de um mandado de prisão expedido pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Cidade de Campo Verde/MT (id. 83272952 – página 102).

Foi colocado em liberdade em 23/01/2012, quando progrediu ao regime semiaberto (id.83272952 – página 141 e 142), sendo-lhe impostas as seguintes condições:

“(...) 1. Comprovação no prazo de 30 (trinta) dias de desempenho de atividade lícita;

2. Recolher-se a cadeia pública desta localidade das 20;00 horas às 06:00 horas do dia seguinte nos dias úteis, devendo se recolher integralmente aos sábados, domingos e feriados:

3. Não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial;

4. Comparecer em juízo, para informar e justificar suas atividades, sempre que determinado;

5. Não frequentar locais de duvidosa reputação;(...)”
(sic. do id. 83272952 – página 142).

Foi deferido ao agravante a possibilidade de cumprir o restante de sua

pena em regime semiaberto na Comarca de Campo Verde/MT (id. 83272952 – página 149).

Extrai-se dos autos, a certidão de comparecimento referente a março de 2012 (id. 83272952 – página 159), abril de 2012 (id. 83272952 – página 160), maio de 2012 (id. 83272952 – página 162), julho de 2012 (audiência admonitória), setembro de 2012 (id. 83272952 – página 173) e outubro de 2012 (id. 83272952 – página 179).

Considerando que as condições fixadas na audiência realizada em 23/01/2012, não condiziam com a realidade da Comarca de Campo Verde/MT, em 11/07/2012 foi realizada nova audiência admonitória estabelecendo as seguintes condições:

“(...) a)Recolher-se em sua casa até às 23:00 horas, salvo por motivo de trabalho, estudo ou culto religioso;

b) Não frequentar boates, bares, discotecas, fliperama ou similares;

c) Não consumir bebida alcoólica, usar qualquer espécie de droga, bem como portar qualquer tipo de arma;

d) Acatar as orientações que forem determinadas por pessoas designada pelo Juízo;

e) Comparecer a este Juízo mensalmente e não se ausentar da Comarca por mais de 20 (vinte) dias se, expressa autorização deste Juízo (...)”
(sic do id. 83272952 – página 166 e 167).

O agravante foi preso em flagrante em 23/11/2012 na Comarca de Primavera do Leste/MT, autos n. 0008037-05.2012.8.11.0037 (id. 83272952 – página 202), permanecendo preso até 07/05/2013 (alvará de soltura n. 65-2013 - id.83272952 – página 224
).

Voltou a comparecer em juízo em 15/05/2013, comparecendo regularmente até 23/01/2014, retornando em 17/03/2014 e tendo seu último comparecimento registrado junho de 2014.

Consta nos autos as certidões de comparecimento de maio de 2013 (id. 83272952 – página 248), junho de 2013 (id. 83272952 – página 248), julho de 2013 (id.83272952 – página 182), agosto de 2013 (id. 83272952 – página 248), setembro de 2013 (id. 83272952 – página 249), outubro de 2013 (id. 83272952 – página 187), novembro de 2013 (id.83272952 – página 248), dezembro de 2013 (id. 83272952 – página 248), janeiro de 2014 (id. 83272952 – página 189), março de 2014 (id.83272952 – página 248), abril de 2014 (id. 83272952 – página 192), maio de 2014 (id.83272952 – página 248), junho de 2014 (id. 83272952 – página 249).

Foi preso novamente em 28/06/2014, por fato cometido 15/06/2014 (id. 83272952 – página 261), autos n.
0001908-89.2014.8.11.0044, onde recebeu sentença condenatória em regime inicial fechado. Permaneceu preso, com progressão de regime prevista para 14/09/2020. Entretanto, em 20/12/2018 foi cumprido em desfavor do agravante, mandado de prisão por fato ocorrido em 14/12/2018, ação penal n. 8376-67.2018.8.11.0003 (id. 83272953 – página 215).

O agravante foi cambiado para o juízo da 4ª Vara Criminal de Ceilândia/DF. Foi colocado em liberdade em 10/10/2020, em razão de condenação provisória à pena de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime semiaberto
(delitos: art. 2º da Lei n. 12.850/2013, art. 171,
caput
do Código Penal [duas vezes] e art. 171,
caput
, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal), sendo revogada sua prisão preventiva e lhe concedido o direito de recorrer em liberdade, com a consequente expedição de alvará de soltura (id. 83272953 – página 338 a 420).

Por este último delito, o magistrado, Dr. João Filho de Almeida Portela reconheceu falta grave em razão da prática de crime doloso (art. 52 da LEP). Alterou a data-base para progressão de regime para 14/12/2018, data da falta grave. Decretou a perda de 1/10 (um décimo) dos dias remidos, com esteio no art. 127 da LEP (id. 83272954 – página 85 a 87).

O Juiz de Direito, dada à informação de que o agravante não se encontrava mais recolhido no sistema prisional do Distrito Federal, oficiou ao Complexo Penitenciário da Papuda para que prestasse informações acerca do paradeiro do agravante, notadamente se houve o seu recambiamento a unidade prisional de Rondonópolis/MT, destacou que mesmo concedida a liberdade provisória pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Ceilândia/DF, o agravante não poderia ser posto em liberdade em razão de encontrar-se preso nos autos n. 0402155-93.2020.8.07.0015.

Em 24/02/2021 o agravante foi preso novamente em Rondonópolis/MT, em razão da prática do crime de organização criminosa (art. 2° da Lei n. 12.850/2013) e posse irregular de arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido (art. 12 da Lei n. 10.826/2003) (id. 83272954 – página 148).

O juízo
a quo
reconheceu a falta grave perpetrada pelo agravante (id. 83272950), fundamentando que o art. 118, I, da LEP preceitua que a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado praticar fato definido como crime doloso ou falta grave.

O magistrado consignou que o agravante:

“(...) encontrava-se em cumprimento de pena no regime fechado, quando foi colocado em liberdade equivocadamente por outro Juízo, de modo que a análise restringir-se-á ao reconhecimento de falta grave de, por conseguinte, na alteração de data base para fins de progressão de regime, bem assim a consequência de parcial perda dos das remidos. Nesse viés, o ato de fugir, além de quebra de confiança que lhe foi depositada, importa no reconhecimento de falta disciplinar de natureza grave eis que incorreu nas malhas do art. 50, II da LEP. Neste contexto, o conjunto probatório é suficiente para demonstrar a prática da falta prevista no art. 50, da Lei de Execução Penal, mormente pelos documentos encartados, vez que o recuperando teria plena ciência de que ainda tinha pena a cumprir na Comarca onde encontrava-se segregado anteriormente.

De mais a mais, ainda pode se vislumbrar dos autos que, fora preso em flagrante delito e encontra-se preso preventivamente nos autos de nº1003978-44.2021.811.0003 e 1004865-28.2021.811.0003, por suposta pratica do delito tipificado no artigo 2º da Lei 12.850/2013. Aliás, mesmo que não tenha concorrido para a sua soltura indevida, fato é que, em liberdade, em tese, voltou a atacar bem jurídico tutelado. Cumpre registrar que o STF-RE 776.823, objeto do tema 729 de repercussão geral, foi fixada a tese de desnecessidade de trânsito para o fim de regressão2. Contudo, em caso de absolvição, sendo este pronunciamento marcado pela cláusula rebussic stantibus, a matéria poderá ser revisitada por este Juízo. Posto isso, imperioso reconhecer a prática de falta grave pelo recuperando GILSON ROCHA VALADARES JUNIOR, qualificado, que continuará a cumprir pena pelo presente feito no regime FECHADO, iniciando novo lapso temporal para obtenção de benefício de progressão de regime, exceção feita ao livramento condicional (STJ/441), indulto e comutação (STJ/535).Em relação à progressão de regime, fixa-se como data base 24/02/2021, data da RECAPTURA. De outro lado, o Juízo mantém a aplicação do disposto no art. 127 da LEP , mantendo a perda de 1/10 de dias remid
os (...)”

(sic do id. 83272950).

Feitos os esclarecimentos necessários, verifico que constam nos autos certidão de comparecimento referente a setembro, novembro e dezembro de 2010, devendo ser reconhecido o cumprimento de pena do referido lapso temporal.

Da mesma forma, o mês de fevereiro de 2012 também deve ser considerado, eis que no referido lapso, o agravante ainda não estava condicionado ao comparecimento mensal.

Realizada audiência em 11/07/2012, foram impostas novas condições ao agravante, devendo ser considerado o lapso temporal referente ao citado mês.

No que se refere à interrupção iniciada no dia 01/11/2012, sustenta a defesa que diante da prisão do agravante em 23/11/2012 o mesmo ficou impossibilitado de comparecer em juízo, entretanto, não assiste razão ao argumento defensivo, eis que a prisão do agravante pelo cometimento de outro crime, em processo diferente, não pode ser considerado como pena efetivamente cumprida dos autos em questão.

O período de maio a dezembro de 2013 deve ser considerado, eis que presente no caderno processual a certidão de comparecimento dos referidos meses.

Do mesmo modo, consta a certidão de comparecimento referente à março de 2014, sendo impositiva a contabilização do cumprimento de pena.

Ademais, embora a defesa sustente que o agravante acreditou estar em regime semiaberto, a tese defensiva não merece acolhimento, eis que o agravante foi solto indevidamente no dia 10/10/2020 pelo juízo do Distrito Federal, que o condenou provisoriamente. O agravante se encontrava cumprindo pena por processo diverso em regime fechado, no Estado do Mato Grosso, quando cambiado para Ceilândia/DF, foi condenado provisoriamente e posto em liberdade de forma indevida pelo juízo, permanecendo foragido até ser preso em novo flagrante delito, no dia 24/02/2021, portanto, o referido período não pode ser considerado como pena efetivamente cumprida.

Quanto à data-base para progressão de regime, o juízo de Rondonópolis reconheceu as faltas graves e alterou o marco temporal para 24/02/2021, pela prática de novos delitos.

Em audiência de justificação realizada em 09/03/2021, foi ouvido o agravante a respeito dos delitos, das prisões e da soltura indevida.

Com efeito, a Terceira Seção, órgão integrado por todos os Ministros das Turmas de direito penal do Superior Tribunal de Justiça, na ocasião do julgamento do REsp n. 1.557.461/SC, de relatoria do e. Ministro
Rogerio Schietti Cruz
, modificou a orientação jurisprudencial anterior e estabeleceu que sobrevindo o trânsito em julgado de nova condenação no curso da execução penal, por delito praticado antes ou após o início da execução da pena,
não há alteração da data-base para a obtenção de eventuais direitos, permanecendo como marco a data da última prisão
, ou desde a última infração disciplinar, por inexistir respaldo legal para a alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios.

Nesse mesmo sentido, trago o seguinte julgado:

"[...] O acórdão impugnado está em consonância com a jurisprudência desta Corte ao estabelecer a data da última prisão como marco temporal para a obtenção de benefícios da execução. É que a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do REsp n. 1.557.461/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, julgado em 22/02/2018, DJe 15/03/2018, alterou o anterior posicionamento jurisprudencial, passando a entender que
a superveniência do trânsito em julgado da sentença condenatória não serve de novo parâmetro para fixação da data-base para concessão de benefícios à execução, não podendo, assim, ser desconsiderado o período de cumprimento de pena desde a última prisão ou desde a última infração disciplinar, seja por delito ocorrido antes do início da execução da pena, seja por crime praticado após e já apontado como falta grave.
[...]"
(AgRg no REsp 1918296/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 26/04/2021).

No mesmo sentido:

“[...] A ocorrência de falta grave ou superveniência de nova condenação no curso da execução acarreta a interrupção do prazo para a obtenção de benefícios executórios, sendo que,
diante da inexistência de previsão legal, a data-base para o cômputo de eventual progressão de regime é o dia da última prisão/infração
ou, no caso de fuga,
a data da recaptura
, e não a da última condenação definitiva, visto que a morosidade do aparelho judiciário não pode prejudicar o reeducando que se encontra sob custódia estatal [...]”
(N.U 0008531-57.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2020, Publicado no DJE 08/05/2020) - destaquei.

Diante disso, conforme já manifestado meu entendimento sobre a matéria e, segundo a compreensão adotada pelo
Superior Tribunal de Justiça
, por não haver previsão legal para a alteração da data-base no processo executivo de pena,
deve-se considerar a data correspondente à última prisão do agravado para concessão dos benefícios da execução penal
, como realizado no caso concreto.

Neste prisma, a data-base será a da última captura, qual seja 24/02/2021, visto que posto indevidamente em liberdade, quando então foi preso pela prática de novos delitos.

Assim, impositiva a manutenção da falta grave em 14/12/2018 e em 24/02/2021.

Não obstante a defesa sustente que a prática de falta grave cometida em 28/11/2018 é anterior à vigência da Lei n. 13.964/2019 (em vigor a partir de 23 de janeiro de 2020), a
Súmula n. 534
do STJ, anterior a citada lei, descreve que “
A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração” (REsp 1364192)”.

Destaca-se que, não obstante a defesa almeje não computar o delito praticado em 14/12/2018 como falta grave, tal fato não beneficiará o agravante, eis que o marco para progressão de regime será o da última captura e prática de delito, sendo a data de 24/02/2021.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução, tão somente para determinar ao juízo da execução penal a retificação das interrupções inseridas indevidamente, em razão de constar no caderno processual os referidos comprovantes de comparecimento em juízo. Mantenho o reconhecimento de falta grave perpetrada pelo agravante, sendo a data-base para a progressão de regime, a da última captura e prática de delito, qual seja 24/02/2021.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2021